Tribunal: CARF
Processo: 10980.905598/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.905598/2008-58
ACÓRDÃO
1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BANESTADO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO.
Com o retorno de diligência, não sendo comprovado a liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, não deve haver o reconhecimento do
crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores :Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 06-
26.507, proferido em 06 de Maio de 2020 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba- PR, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF, código de receita 0561, referente ao ano
calendário de 2002.
A DRF de Curitiba- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 775504669, cujo
teor segue abaixo (e-fl. 2/5):
“(...)
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 36.615,99.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2008
PRINCIPAL- R$ 49.102,04 MULTA- R$ 9.820,40 JUROS- R$ 26.731,15”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que a compensação declarada não foi homologada sob o
fundamento de que: “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
3
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Asseverou que a não homologação eletrônica impediu a mesma de exercer o direito
constitucional de ampla defesa, uma vez que faltou ao despacho decisório a demonstração das
razões que levaram a não homologação da compensação. Assim, pugnou pela declaração de
nulidade do despacho decisório.
Informou que declarou erroneamente na DCTF do 4° trimestre de 2002, da 1a
semana de outubro/2002 o valor de R$ 36.615,99 como DARF vinculado a débito do período e que
o referido valor correspondeu a pagamento efetuado totalmente a maior.
Esclareceu que o valor compensado de R$ 49.102,04 correspondeu ao valor
corrigido na data da compensação, ou seja, R$ 36.615,99 x 34,10%.
Pontuou que o valor do débito apresentado, pela mesma, na DCTF do 4o trimestre
de 2002, relativa a 1° semana de outubro/02, código 0561, contém erro que deve ser observado,
em específico no campo pagamento com DARF, vez que o valor de R$ 36.615,99 foi recolhido
indevidamente.
Destacou que na DCTF apresentada no 3o trimestre de 2004, relativa a 3a semana
de agosto/04, código 3467 "IOF", consta declarado corretamente o valor de R$ 49.102,04
referente à compensação realizada.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, que seja julgado
improcedente o despacho decisório e que seja reconhecido o direito de compensação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-26.507/DRJ/CTA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 38/40).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 46/97):
“ILMO. SR. DR. DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS EM SÃO PAULO

PROCESSO N°.10980.905598/2008-58
Despacho Decisório
Compensação/Processo de Cobrança n° 10980.90705612008-10

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
4
BANCO ITAUCARD S/A e BANCO ITAULEASING S/A, sucessores por incorporação
de BANCO BANESTADO S/A (documentos societários anexos), inscritos nos
CNPJ's/MF sob os nos 17.192.451/0001-70 e 49.925.225/0001-48, sediados na
Alameda Pedro Calil, n° 43 — Vila das Acácias — Poá-SP, vem, por sua advogada
infra-assinada (docs. anexos) apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face da
decisão de primeira instância proferida nos presentes autos (doc. anexo),
requerendo, desde já, que seja recebido e remetido ao E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais pelos motivos a seguir aduzidos.
Informa, ainda, que, em razão da sucessão acima mencionada e da sua nova sede
ser em São Paulo, o presente recurso está endereçado à DEINF/SP e requer que os
autos do processo sejam remetidos a esse órgão.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 21 de junho de 2010.
(...)

ILMO SR. RELATOR DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Despacho Decisório
PROCESSO N°. 10980.907056/2008-10

RAZÕES DE RECURSO

Senhores Julgadores,

I - DOS FATOS
Trata-se de pedido de compensação de débito de IOF, da 3' semana de agosto de
2004, no valor de R$ 49.102,04, com crédito de IRRF recolhido indevidamente em
02.10.2002, no montante de R$ 36.615,99.
O Recorrente recebeu o despacho decisório consignando a não homologação da
compensação declarada, pois "a partir das características do DARF discriminado
no PERIDCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PERIDCOMP".
Em 28.08.2008, foi apresentada manifestação de inconformidade através da qual
o Recorrente demonstrou que, por erro, foi declarado na DCTF do 4 0trimestre/02
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
5
— 1a semana de outubro/02 o valor de R$ 36.615,99 como DARF vinculado a
débito do período. Todavia, esse valor foi recolhido indevidamente e tal crédito
não foi contemplado na DCTF.
Sobreveio decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando as compensações declaradas, sob o
fundamento de que o Recorrente não apontou a razão pela qual teria havido erro
no preenchimento da DCTF e não trouxe aos autos a comprovação de seu crédito.
Porém, conforme adiante se demonstrará, a decisão que indeferiu o pleito do
Recorrente não merece prosperar.
II. DO MÉRITO
A não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP em referência,
decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por conta de um erro do Recorrente,
qual seja a entrega de DCTF original sem a contemplação do valor do crédito.
Conforme explicitado anteriormente, o Recorrente, por equívoco, declarou na
DCTF do 4° trimestre/02, 1a semana de outubro/02, o valor de R$ 36.615,99, a
título de HW, como DARF vinculado a débito do período (docs. 04 e 05). No
entanto, esse valor foi integralmente recolhido de forma indevida, conforme
demonstrado a seguir.
O Recorrente, por conta de reclamação trabalhista proposta por ex-funcionário
seu, efetuou depósitos judiciais no valor de R$ 135.549,17 (08.08.2001) e R$
20.555,00 (20.09.2002) — doe. 06. A partir da efetivação dos depósitos judiciais, o
Recorrente efetuou, em 02.10.2002 (doe. 05), de forma indevida, o recolhimento
antecipado de Imposto de Renda incidente sobre referidos valores, sem a
liberação de tais valores ao ex-funcionário. Ou seja, o Recorrente efetuou o
recolhimento do imposto, a título de retenção na fonte, sem que o ex-funcionário
recebesse os valores, mas tão somente a comunicação do depósito judicial.
Ocorre que, consoante é possível verificar no andamento processual extraído do
sítio do TRT, a expedição das guias de retirada dos depósitos judiciais ocorreu
somente no ano de 2005 (doc. 07), oportunidade em que o Recorrente efetuou a
retenção e o novo recolhimento de IRRF, no valor de R$ 51.016,39 (doc. 08),
surgindo-lhe o crédito ora pleiteado.
Portanto, resta demonstrado que houve erro no preenchimento da DCTF, não
contemplado o crédito a que o Recorrente tem direito, e que ocorreu
recolhimento em duplicidade do IRRF.
Cumpre reiterar que na DCTF do 3 0 trimestre/04, 3' semana de agosto/04, consta
declarado corretamente o valor de R$ 49.102,04, que é referente ao pedido de
compensação com o crédito no valor original de R$ 36.615,99 (doc. 09).
Sendo assim, o erro do Recorrente no preenchimento da DCTF não pode ser
utilizado como fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o
indeferimento da compensação pretendida.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
6
Isso porque a verdade material deve ser privilegiada no processo, afastando, por
conseguinte, a verdade formal, de modo a não exigir do contribuinte valor que
não possua respaldo na legislação, em observância ao princípio da estrita
legalidade do direito tributário.
Nesse sentido, válida a lição de Luís Eduardo Schoueri e Gustavo Emílio Contrucci
A. de Souza, in verbis:
(...)
Levando-se em consideração o princípio da verdade material e também o
princípio da legalidade, que não admite a imposição tributária sem o respaldo na
lei, resta evidente que pelo mero equívoco de ordem formal não pode o
Recorrente ter o seu direito creditório tolhido pela r. autoridade fiscal.
Não bastando as lições dos doutrinadores mencionados, o Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) também
privilegia o princípio da verdade material, conforme se depreende do teor parcial
de alguns de seus acórdãos, dentre os inúmeros existentes nesse sentido, veja-se:
(...)
Dessa forma, face ao exposto, deve prevalecer a verdade material sobre a formal,
homologando-se a compensação pretendida.
Por fim, cumpre reiterar o pedido do Recorrente para que seja alterada de oficio a
informação transmitida na DCTF referente ao 4° trimestre/02, 1a semana de
out/02, de acordo com os dados acima mencionados, a fim de contemplar o
crédito não homologado.
III - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão proferida, com a
consequente homologação da compensação pretendida.
Requer, por fim, o cancelamento da Cobrança efetivada através do Processo
Administrativo n°. 10980.907056/2008-10.
Protesta pela juntada dos documentos anexos.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 21 de junho de 2010.
(...)”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1003-000.206

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
7
No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.206 (e-fls. 99/103), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
1 – Informe qual foi o valor do pagamento feito pela Recorrente ao ex-funcionário
Getulio Cordeiro da Costa e o respectivo IRRF relativo a rendimento decorrente de
Reclamatória Trabalhista e o respectivo IRRF nos anos-calendário 2002 a 2005, de
acordo com a DIRF encaminhada pela Recorrente. Caso a Recorrente tenha
apresentado DIRF retificadora, informe os valores dos rendimentos e IRRF que
constam nas respectivas DIRFs relativamente ao beneficiário Getulio Cordeiro da
Costa;
2 – Informe se o recolhimento de IRRF no valor de R$ R$ 51.016,39 foi confessado
em DCTF;
3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para
continuidade do julgamento.
(...)”.

DESPACHO DE DILIGÊNCIA n°. 186/2024

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.206, proferiu o
Despacho de Diligência no. 186/2024 (e-fls. 123/129), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
No caso aqui posto, os documentos relativos à ação judicial proposta pelo ex-
colaborador indicam que houve o repasse duplicado do IRRF, tanto no momento
dos dois depósitos judiciais referentes à remuneração reivindicada pela pessoa
natural, quanto no momento em que os montantes depositados foram
levantados pelo reclamante. Na descrição da hipótese de incidência do IRRF de
código 0561 e 5936, foi visto que o fato gerador da obrigação tributária só ocorre
com a efetiva disponibilidade econômico e jurídica da verba de natureza salarial,
fato que só foi verificado após a conversão em renda dos depósitos judiciais em
favor do ex-colaborador. Para se ter a plena convicção de que houve o pagamento
duplicado da obrigação tributária, foi aqui requerido ao responsável tributário
que apresentasse cópia do primeiro DARF pago, em 02/10/2002, sob o código
0561, no valor de R$ 36.615,99, de modo a se confirmar que o documento de fato
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
8
se refere aos assuntos tratados na Reclamação Trabalhista no 31.441/1999
ajuizada por Getúlio Cordeiro da Costa.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 0561 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho, devendo apresentar cópia do DARF, de código 0561, com o
registro do pagamento de R$ 36.615,99 em 02/10/2002. Nesse documento deve
estar registrado que o desembolso se refere à Reclamação Trabalhista no
3144100-36.1999.5.09.0008 (numeração antiga 31.441/1999) ajuizada por Getúlio
Cordeiro da Costa. Na impossibilidade de se apresentar esse documento, o
responsável tributário deve informar tal fato ao CARF, podendo, a seu critério,
apresentar nova manifestação a ser apreciada pelo órgão administrativo de
julgamento. Depois disso, o presente processo poderá ser encaminhado ao CARF
que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua competência, poderá
adotar as medidas que julgar adequadas.
(...)”.

DA INTIMAÇÃO n°. 186/2024

A autoridade fiscal intimou a contribuinte (e-fl. 130), concedendo o prazo de 30
(trinta) dias, para a manifestação sobre o despacho de diligência.

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente intimada, apresentou manifestação ao despacho de
diligência, cujo teor segue em síntese (e-fls. 139/151):
“(...)
Os Requerentes, a despeito do esforço empreendido, não localizaram o DARF
requerido pelo Auditor Fiscal, por se tratar de documento muito antigo, relativo à
pagamento realizado em 02/10/2002, ou seja, realizado há mais de 21 anos. Além
disso, a Reclamação Trabalhista no 3144100-36.1999.5.09.0008 se encontra
arquivada desde 10/2003 (doc. 02) e o processo não foi digitalizado, de modo que
não foi possível verificar se o DARF em questão teria sido acostado nesta ação.
Apesar disso, no entendimento dos Requerentes, os documentos carreados nos
autos são mais que suficientes para a comprovação do seu direito creditório. Isso
porque, além de comprovar o pagamento do IRRF no valor de R$ 36.615,99
(código 0561), os Requerentes comprovaram o pagamento do valor de R$
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
9
51.016,39 (código 5936), ambos relacionados à ação trabalhista no 3144100-
36.1999.5.09.0008 (numeração antiga 31.441/1999).
(...)
Assim, diante do repasse duplicado do imposto de renda aos cofres públicos,
tanto no momento em que os depósitos judiciais foram efetivados quanto no
momento em que a verba trabalhista reconhecida à parte reclamante foi por ela
levantada (fatos que restaram comprovados documentalmente), os Requerentes
fazem jus ao crédito pleiteado, o qual é suficiente para homologação da
compensação pretendida. Nesse sentido, vale destacar trecho do despacho de
diligência em questão:
(...)
Diante das conclusões acima expostas, os Requerentes reiteram o pedido
elaborado em sua defesa, para que seja PROVIDO o Recurso Voluntário com o
reconhecimento da integralidade do crédito de IRRF e consequente extinção por
compensação do débito de IOF objeto do PER/DCOMP n°
36062.44393.250804.1.3.04-9038 (processo de débito no 10980.907056/2008-
10).
(...)”.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento a maior de IRRF, do ano-
calendário 2002 no valor de R$ 36.615,90 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
10
que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF, código receita 0561, recolhido através de DARF no dia 02/10/2002, no
valor de R$ 36.615,99 com débito de IOF, relativo a 3a semana de agosto de 2004 através do
PER/DCOMP de n°. 36062.44393.250804.1.3.04-9038.
A DRF de Curitiba não homologou a compensação declarada sob o fundamento de
inexistência de crédito.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que “por
erro, declarou na DCTF do 4° trim/02, 1a semana de outubro/02 o valor de R$ 36.615,99 como
DARF vinculado a débito do período, destacou que o referido valor corresponde a pagamento
efetuado a maior”.
Pontuou que consta no “PER/DCOMP o valor compensado de R$ 49.102,04
correspondente ao valor corrigido, na data da compensação, ou seja, R$ 36.615,99 x 34,10%”.
A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.206 (e-fls. 99/103).
Assim, a autoridade administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Despacho de Diligência no 186/2024 (e-fls. 123/129), cujo teor segue em síntese:
“(...)
No caso aqui posto, os documentos relativos à ação judicial proposta pelo ex-
colaborador indicam que houve o repasse duplicado do IRRF, tanto no momento
dos dois depósitos judiciais referentes à remuneração reivindicada pela pessoa
natural, quanto no momento em que os montantes depositados foram levantados
pelo reclamante. Na descrição da hipótese de incidência do IRRF de código 0561 e
5936, foi visto que o fato gerador da obrigação tributária só ocorre com a efetiva
disponibilidade econômico e jurídica da verba de natureza salarial, fato que só foi
verificado após a conversão em renda dos depósitos judiciais em favor do ex-
colaborador. Para se ter a plena convicção de que houve o pagamento duplicado
da obrigação tributária, foi aqui requerido ao responsável tributário que
apresentasse cópia do primeiro DARF pago, em 02/10/2002, sob o código 0561,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
11
no valor de R$ 36.615,99, de modo a se confirmar que o documento de fato se
refere aos assuntos tratados na Reclamação Trabalhista no 31.441/1999 ajuizada
por Getúlio Cordeiro da Costa.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 0561 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho, devendo apresentar cópia do DARF, de código 0561, com o
registro do pagamento de R$ 36.615,99 em 02/10/2002. Nesse documento deve
estar registrado que o desembolso se refere à Reclamação Trabalhista no
3144100-36.1999.5.09.0008 (numeração antiga 31.441/1999) ajuizada por Getúlio
Cordeiro da Costa. Na impossibilidade de se apresentar esse documento, o
responsável tributário deve informar tal fato ao CARF, podendo, a seu critério,
apresentar nova manifestação a ser apreciada pelo órgão administrativo de
julgamento. Depois disso, o presente processo poderá ser encaminhado ao CARF
que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua competência, poderá
adotar as medidas que julgar adequadas”.
A Contribuinte devidamente intimada do despacho de diligência, informou que “os
Requerentes, a despeito do esforço empreendido, não localizaram o DARF requerido pelo Auditor
Fiscal, por se tratar de documento muito antigo, relativo à pagamento realizado em 02/10/2002,
ou seja, realizado há mais de 21 anos. Além disso, a Reclamação Trabalhista no 3144100-
36.1999.5.09.0008 se encontra arquivada desde 10/2003 (doc. 02) e o processo não foi
digitalizado, de modo que não foi possível verificar se o DARF em questão teria sido acostado
nesta ação”.
Sustentou que “os documentos carreados nos autos são mais que suficientes para a
comprovação do seu direito creditório. Isso porque, além de comprovar o pagamento do IRRF no
valor de R$ 36.615,99 (código 0561), os Requerentes comprovaram o pagamento do valor de R$
51.016,39 (código 5936), ambos relacionados à ação trabalhista no 3144100-36.1999.5.09.0008
(numeração antiga 31.441/1999)”.
Desta feita, após a análise do processo e diante da ausência de atendimento pela
contribuinte da determinação solicitada pela autoridade fiscal que proferiu o despacho de
diligência (e-fls. 123/129), qual seja, a apresentação da cópia do DARF, de código 0561, com o
registro do pagamento de R$ 36.615,99, bem como o exame de toda a documentação
colacionada, manifesto minha concordância com o Despacho de Diligência de e-fls. 123/129 para
não reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$ 36.615,99, vez que o pagamento de
IRRF supostamente pago em duplicidade, não foi devidamente comprovado nos autos.

Dispositivo

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.566 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905598/2008-58
12
Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 267
DF CARF MF
Original